Tribunal: STF
Processo: RE 87091
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
FUSAO DE CLUBES ESPORTIVOS. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS
PARA AUTORIZA-LA. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECIAIS QUE SE
SOBREPOEM AS REGRAS DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO A ESSA ORIENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.